Tribunal: STF
Processo: HC 183399
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Regressão de regime prisional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 566.974, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, “na modalidade prisão albergue domiciliar” – descumpriu condição judicial anteriormente interposta. Isto porque, de acordo com “visita fiscalizatória pela Polícia Militar na residência do executado”, o acionante “não se encontrava em horário que deveria estar recolhido”. Nesse contexto, o Juízo da execução, a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do condenado para o regime semiaberto.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o paciente não descumpriu qualquer condição judicial anteriormente estabelecida. Afirma que o paciente se encontrava em sua residência no momento da “visita fiscalizatória da Polícia Militar”. Ocorre que o acionante “faz uso de medicamentos para evitar recaídas com substâncias entorpecentes e a ingestão desses medicamentos o fazem dormir, e que os medicamentos haviam sido prescritos a ele anteriormente (…). Assim, é perfeitamente crível a tese de que o Paciente se encontrava em sua residência, não demonstrando ser razoável que seja punido tão severamente somente em razão de suas condições financeiras, que não possibilitou a instalação da campainha em sua residência”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “ainda que a falta grave seja reconhecida pela ausência da instalação da campainha ou ausência de sua residência em horário impróprio, tal fato, isoladamente, não teria o condão de consequência tão grave como regressão de regime, por ser nitidamente desproporcional e desarrazoada”. Por fim, afirma que “é imprescindível, ainda, a realização de uma análise minuciosa do caso em concreto, para se analisar a real necessidade da segregação do Paciente, considerando o infeliz estado de calamidade em meio à pandemia causada pelo vírus Covid-19, em observância às orientações da Recomendação n. 62/2020 – CNJ, que busca medidas de contenção e prevenção da disseminação do vírus Covid-19 nos estabelecimentos prisionais brasileiros”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional, assegurando ao acionante o direito de permanecer no regime aberto.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Verifico que os temas suscitados na impetração sequer foram examinados pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instâncias.
    12. Além disso, registro que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não descumpriu a obrigação de recolhimento domiciliar, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido da “Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave” (HC 165.443-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 163.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 116.595, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 137.997, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                        Relator